Tribunal: TJDFT
Processo: 0717294-55.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS PROPOSTA PELA ALIMENTANDA. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DA PENSÃO. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE RENDIMENTOS DO ALIMENTANTE. SUBSTITUIÇÃO POR ALIMENTOS “IN NATURA”. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo réu alimentante contra sentença proferida em ação revisional de alimentos ajuizada pela alimentanda, que julgou parcialmente procedente o pedido para majorar a pensão alimentícia e fixá-la em 17% dos rendimentos brutos do alimentante, com dedução dos descontos legais obrigatórios e exclusão das verbas indenizatórias, incidindo também sobre 13o salário, adicional de férias, salário-família e auxílio-creche, quando devidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes fatos supervenientes aptos a justificar a majoração da pensão alimentícia outrora fixada em sentença revisional; e (ii) estabelecer se é possível a substituição da prestação alimentícia em pecúnia por prestação “in natura”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão da obrigação alimentar exige a comprovação de alteração superveniente na situação financeira do alimentante ou nas necessidades do alimentando, nos termos dos arts. 1.694, §1o, e 1.699 do Código Civil, observando-se o binômio necessidade X possibilidade.
4. Na hipótese, restou comprovado o aumento das necessidades da alimentanda em razão do avanço da idade e do desenvolvimento natural, com despesas compatíveis com sua faixa etária e condição socioeconômica, não demonstrado excesso ou superdimensionamento.
5. A capacidade contributiva do alimentante apelante encontra-se demonstrada pela análise de contracheques, declarações de imposto de renda e movimentação bancária apurada por meio de relatório e-Financeira, evidenciando rendimentos superiores aos alegados. 5.1. A fixação da pensão em 17% dos rendimentos brutos do alimentante, deduzidos os descontos legais obrigatórios e exclusão das verbas indenizatórias, revela-se proporcional e indica possibilidade econômica suficiente para suportar o encargo alimentar fixado, não se comprovando instabilidade financeira capaz de justificar a redução recursal pretendida, considerando que ambos os genitores devem contribuir para o sustento do filho na proporção de seus recursos.
7. A substituição da pensão em pecúnia por prestação “in natura” constitui medida excepcional, inaplicável ao caso concreto, por não atender de forma adequada às necessidades cotidianas da alimentanda e por dificultar a liquidez e a certeza do título executivo alimentar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. A revisão da pensão alimentícia exige prova de alteração superveniente nas necessidades do alimentando ou na capacidade financeira do alimentante, observando-se o binômio necessidade X possibilidade.” “2. A nova fixação de alimentos em percentual sobre os rendimentos brutos do alimentante é válida quando proporcional e compatível com as despesas da filha alimentanda.”
“3. A substituição da prestação alimentar em pecúnia por alimentos “in natura” é medida excepcional e somente se admite quando comprovada sua adequação ao melhor interesse do menor."
---
Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.694, §1o, 1.699, 1.703, 1.566, inc. IV.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão no 2028154, Processo no 0739158-64.2024.8.07.0016, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 06.08.2025, DJe 18.08.2025.